Tribunal: STF
Processo: ADI 6578
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.551/15. PROVIMENTO.



    I - São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações de controle concentrado. Precedentes. 



    II - Embargos de declaração providos, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.551/15, do Distrito Federal, e, assim, preservar os parcelamentos concedidos até 04/04/2023, data da publicação da ata de julgamento do mérito.